Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Direito Penal. Tribunal do Júri. Pronúncia. Crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões do sexo feminino. Feminicídio. Ex-namorada. Materialidade e indícios de autoria. Ausência de insurgência recursal. Pretensão defensiva de exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Improcedência. Acervo probatório no sentido de que o réu nutria sentimento de posse em relação à vítima e de que a emboscou em sua casa, a pretexto de discutir o relacionamento amoroso já findo. Teses defensivas de que o réu não agiu de surpresa e de que não está caracterizado o motivo torpe a serem submetidas ao Corpo de Jurados. Manifesta improcedência das qualificadoras não demonstrada. Recurso conhecido e desprovido.